Tribunal: CARF
Processo: 11000.738792/2022-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.738792/2022-29
ACÓRDÃO
1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRINOX METALÚRGICA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Há permissão legal e jurisprudencial para aquisição de participações
societárias mediante empresas veículo, com consequente amortização
fiscal lícita de ágio.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis despesas com juros pagos em emissão de debêntures
emitidas para captação de recursos aplicados em aquisições de
participações societárias.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Deve-se excluir responsabilização solidária tributária quando não
caracterizada existência de interesse comum no fato gerador e não
comprovada infringência a dispositivos de lei ou atos praticados com
excesso de poderes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima que votou por manter os créditos
tributários, afastando-se a qualificação da multa, nos termos do relatório e voto do relator. O
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior manifestou interesse em apresentar declaração de voto,
porém, posteriormente, abdicou.
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
SÍNTESE
1. O presente crédito é COMPLEMENTAR a vários outros constituídos em anos anteriores (2012
a 2017). O tema central neles abordado refere-se ao assunto amortização fiscal de ágio
empresa-veículo.
2. No caso concreto aqui analisado, o grupo adquirente do investimento que resultou em tal
ágio está localizado no exterior. Tal grupo constituiu empresa veículo para aquisição de
participação societária na Recorrente (a adquirida incorporou a adquirente, ou seja, a
veículo). Ao final, a operação gerou confusão patrimonial e possibilidade de amortização do
referido ágio.

CONSTITUIÇÃO COMPLEMENTAR DE CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito Complementar
3. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Multa Qualificada de Ofício de
150%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 12,8 milhões.

Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
3

Infrações Complementares Constituídas
4. Os Autos de Infração abarcam infrações relacionadas com Exclusões Indevidas em 2018 e, por
consequência, Falta de Recolhimento Base Estimada. Em paralelo, houve Responsabilização
Solidária de diversos sujeitos passivos e Qualificação da Multa de Ofício.
5. Em resumo, a infração principal refere-se a argumentos de amortização indevida de ágio por
empresas veículos, sem propósito negocial, sem confusão patrimonial entre real adquirente e
sociedade investida. Na visão do Fisco, tal ação decorreu de planejamento tributário abusivo
em operação simulada.

Conexão e Interdependência
6. Para fins do presente julgamento, vale apresentar contexto no qual está inserido o presente
processo. A ora analisada constituição complementar de crédito tributário está conectada e
interdependente com outros processos JÁ ANALISADOS E JULGADOS em primeira e segunda
instâncias administrativas. Ou seja, processos que tratam exatamente da mesma matéria,
porém, abrangem períodos distintos e estão em fases processuais distintas.
7. O quadro e demais informações que seguem trazem resumo de tal conexão e
interdependência. Tais dados apresentam detalhes essenciais sobre períodos, fases
processuais e resultados de cada um dos processos (incluindo o presente) contidos no sistema
e-processo, os quais, no conjunto, tratam de MATÉRIAS IDÊNTICAS e consolidam total de
AMORTIZAÇÕES de ágios correlacionados.
8. As referidas amortizações foram registradas em 2018. Vejamos o histórico processual dos
temas ora analisados:
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
4

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR

Reestruturações Societárias
9. O Fisco informa que, a partir do ano de 2011, a empresa passou por reorganizações
societárias: cisão parcial, entrada de novos sócios e sucessão por incorporação de outras
sociedades. No que se refere à cisão, parte do patrimônio foi vertido para BRINOX
UTENSÍLIOS.
10. Em relação a empresa cindida, no que se refere ao local de sua sede e ao uso de bens
entregues gratuitamente, concomitantemente com a cisão realizada, as partes firmaram
contrato de locação pelo período de 10 anos. O acervo líquido vertido na cisão teve reflexo no
valor do capital social das empresas, reduzindo o da cindida e aumentando o da receptora, na
proporção da respectiva participação detida por cada um dos sócios.
11. A BRINOX UTENSÍLIOS se transforma na VMR PARTICIPAÇÕES. Aumenta em função de
recepção gratuita de bens cedidos na cisão, os quais passaram a lhe gerar ingressos de
receitas mensais oriundas de locação efetuada aos antigos proprietários.
12. Finalizado os ajustes no patrimônio da BRINOX METALÚRGICA LTDA, ocorre a cessão das suas
quotas para a empresa CELLE SP PARTICIPAÇÕES, empresa criada em 2011 e com data de
Primeira Instância
Segunda Instância
11080.733632/2017-83
2012
Indedutibilidade de Despesas
Mantida Por Unanimidade
Em Acórdão publicado em 2023 (1201-006.187) –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária), houve
entendimento, por maioria (5x3), contrário ao
acórdão da DRJ, havendo EXONERAÇÃO DO
CRÉDITO. Recurso Especial da PGFN pendente de
julgamento.
11080.744590/2019-78
2013
Indedutibilidade de Despesas
Mantida Por Unanimidade
Em Acórdão publicado em 2023 (1201-006.188) –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária), houve
entendimento, por maioria (5x3), contrário ao
acórdão da DRJ, havendo EXONERAÇÃO DO
CRÉDITO. Recurso Especial da PGFN pendente de
julgamento.
14817.720018/2020-93
2014
Indedutibilidade de Despesas
Mantida Por Unanimidade
Em Acórdão publicado em 2023 (1201-006.189) –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária), houve
entendimento, por maioria (5x3), contrário ao
acórdão da DRJ, havendo EXONERAÇÃO DO
CRÉDITO. Recurso Especial da PGFN pendente de
julgamento.
14817.720029/2021-54 2015, 2016 e 2017
Indedutibilidade de Despesas
Mantida Por Unanimidade
Recurso Voluntário no Carf Pendente de
Julgamento (Turma 1302)
11000.738792/2022-29
2018
Indedutibilidade de Despesas
Mantida Por Unanimidade
Recurso Voluntário no Carf Pendente de
Julgamento (Turma 1302)
Decisão da 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária (1302)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E DESNECESSÁRIAS - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
Processo
Anos
Resultado
Decisão da 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária (1201)
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
5
extinção por incorporação já prevista. A CELLE SP PARTICIPAÇÕES é subsidiária integral da RIO
JARI PARTICIPAÇÕES, criada em 2010 e com previsão de possível extinção.

Ágio Por Expectativa de Rentabilidade Futura
13. Registros na CELLE, apontam o ágio de R$ 234.439.704,36. Segundo laudo de avaliação
apresentado pela BRINOX, o ágio tem fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura.

Aportes Financeiros Rio Jari e Empréstimos
14. Os recursos utilizados pela CELLE para a compra da BRINOX envolveram aportes financeiros da
sua controladora RIO JARI e empréstimo captado na forma de Cédula de Crédito Bancário nos
valores de R$ 202.343.445,00 e R$ 80.000.000,00. Concomitante ao aporte financeiro da RIO
JARI, houve aumento de seu capital social. Isto ocorreu mediante ingresso de recursos
oriundos de fundo de investimento em participações societárias, que passou a ser o
controlador da sociedade.

Aquisição da Rio Jari
15. Em 29/04/2011, a SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, da
qual os Srs. Angel José Uribe e Rodrigo Lowndes constam relacionados em seus atos
constitutivos como sócios, adquire todas as ações da RIO JARI.
16. Atas de assembleia e reunião da RIO JARI de 29/04/2011 descrevem que os Srs. Angel José
Uribe e Gustavo Ando Furuta foram eleitos para o seu Conselho de Administração, com o
primeiro ocupando o cargo de Presidente, e o Sr. Rodrigo Lowndes e novamente o Sr. Angel
José Uribe para a sua Diretoria, com este sendo eleito para o cargo de Diretor-Presidente.
17. Amostragem realizada nas atas que elegeram os conselhos de administração e diretorias na
CELLE e BRINOX revela que os Srs. Angel José Uribe e Rodrigo Lowndes, juntamente com
outros, também se encontram relacionados nelas.

Novos Sócios Rio Jari
18. Em 19/05/2011, concomitante à compra da BRINOX, altera-se outra vez a composição
acionária da RIO JARI, com o ingresso de novos sócios, entre eles o fundo “SCG II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES”, o qual pertence a SOUTHERN CROSS GROUP, uma
gestora de investimentos em fundos de “Private Equity”, com forte atuação na região da
América Latina, representada no Brasil pela SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA
DE RECURSOS LTDA (SOUTHERN CROSS DO BRASIL), que deixa de ser acionista.
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
6

Unidades Não Autônomas
19. As empresas CELLE, RIO JARI e SOUTHERN CROSS DO BRASIL, ao contrário do que os seus
sócios propagam, estão longe de atuarem como unidades autônomas. Embora tenham sido
concebidas segundo as formalidades previstas para as sociedades empresárias, as empresas
CELLE e RIO JARI não apresentam nenhuma substância econômica, atuando por elas a
SOUTHERN CROSS DO BRASIL, afiliada no Brasil da SOUTHERN CROSS, que disponibiliza toda a
sua estrutura, inclusive o endereço de sua sede, conforme amostragens demonstradas neste
relatório.
20. A gestão do fundo no Brasil é realizada pela SOUTHERN CROSS DO BRASIL, cujo sócio
majoritário está estabelecido em país definido como paraíso fiscal.
21. O investimento foi realizado pela SOUTHERN CROSS GROUP, através de um fundo de
investimento em participações societárias, o qual prevê um prazo de duração de 10 anos,
podendo ser prorrogado. Ao seu término, surgirá a ocorrência do fato gerador imponível,
quando será mensurado o ganho ou a perda do capital investido.
22. Longe de serem os investidores da BRINOX, uma vez que não tinham capacidade econômica e
financeira para fazê-lo, as empresas RIO JARI e CELLE são meras interpostas, sendo frutos de
um planejamento tributário abusivo, o qual simula um fato gerador imponível referente a
investimento não realizado por elas.
23. Concluindo, a autoridade fiscal, diante dos fatos apurados, entendeu que as empresas
simulam uma situação que não aparenta a realidade, para utilizar tratamento tributário
diferenciado, evadindo impostos e as contribuições devidas.

Incorporação da Celle - Ágio
24. Em 30/08/2011, a CELLE, subsidiária integral da RIO JARI, é incorporada pela BRINOX,
conforme “Protocolo e Justificação de Incorporação da Celle SP Participações S.A. pela Brinox
Metalúrgica S.A.” registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP na data de
19/12/2011.
25. A avaliação do acervo líquido vertido da CELLE resultou no valor de R$ 210.325.803,02,
conforme demonstrado no documento intitulado “LAUDO DE AVALIAÇÃO” incluído ao
processo, tomando como base o balanço patrimonial levantado em 31/07/2011.
26. Em síntese, os dados do laudo revelam que o patrimônio líquido vertido da CELLE corresponde
aos valores envolvidos com a aquisição da BRINOX, compostos por investimento, equivalência
patrimonial, ágio e obrigações decorrentes de debêntures utilizadas na compra de ações.
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
7
27. O ágio inicialmente apurado em R$ 234.439.704,36 foi posteriormente ajustado para R$
219.768.064,47, conforme registros efetuados na contabilidade da BRINOX, em razão de parte
dele se referir a valor de mercado de bens do ativo imobilizado e não a rentabilidade futura.
28. O ágio então gerado pela compra da BRINOX pela CELLE está sendo amortizado a razão de
1/84 avos ao mês após a incorporação reversa efetuada, com o primeiro registro contábil da
despesa na BRINOX ocorrendo em 30/09/2011.
29. Os atos constitutivos da CELLE evidenciam que ela teve uma existência curtíssima, sendo
constituída em janeiro de 2011 e incorporada alguns meses depois pela própria BRINOX
METALÚRGICA S/A, seu único investimento realizado. Já era possível inferir do “Contrato de
Compra e Venda de Quotas”, de 18/05/2011, a brevíssima existência e sua possível
incorporação pela BRINOX.
30. As empresas RIO JARI e CELLE sempre estiveram estabelecidas nos mesmos endereços (onde
também se encontra estabelecida uma terceira empresa, descrita como sendo o escritório dos
diretores que representam a RIO JARI), conforme seus atos constitutivos, os quais descrevem
ainda outras semelhanças, como o fato de as empresas apresentarem sócios em comum,
explorarem o mesmo objeto social e serem constituídas quase que na mesma época, estando
a atividade econômica principal de ambas enquadrada no código 64.62-0-00 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que a define como “Holdings de instituições não
financeiras”.
31. Na escrituração fiscal são apresentadas exclusões efetuadas nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL no montante de R$ 94.183.810,20, conforme LALUR e LACS juntados aos autos. O ágio
total contabilizado pela BRINOX decorrente da incorporação reversa efetuada monta em R$
219.768.064,47, tendo sido amortizado 36/84 avos do seu valor nos anos-calendário de 2015
a 2017, sendo excluída mensalmente o valor de R$ 2.616.216,95 das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL no LALUR e LACS.
32. A autoridade fiscal apontando que a CELLE não foi a verdadeira adquirente da interessada e
que fez parte de um plano arquitetado unicamente para amortizar antecipadamente o ágio.

Locação Imobiliária
33. Segundo o contrato de locação apresentado e o seu respectivo distrato, a SOUTHERN CROSS
DO BRASIL foi a locatária desse imóvel no período de 12/01/2009 a 29/02/2016, sendo esse o
local da sua sede social, conforme seus atos constitutivos.
34. Intimadas a apresentar contratos de locação dos endereços de suas sedes, tanto a RIO JARI
como a CELLE apresentaram os contratos de “Comodato de Bem Imóvel” referentes a imóvel
cedido pela Southern Cross do Brasil.
35. Examinando as contabilidades disponibilizadas pelas empresas RIO JARI e CELLE, as quais
abrangem os lançamentos contábeis realizados desde as datas em que ambas foram
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
8
constituídas, verificamos que elas não apresentam nenhum registro efetuado em relação a
gastos com aluguéis, energia elétrica, água, imposto predial, condomínio e outros afins
relacionados a locação de imóveis que teriam sido utilizados pelos seus estabelecimentos,
tampouco da existência de quaisquer tipos de bens registrados em seus ativos.
36. As empresas CELLE e RIO JARI, apesar de concebidas segundo formalidades para sociedades
empresárias, não exerceram atividades de produção e ou circulação de bens serviços ou
congêneres.
37. Não se discute o direito de contribuinte em organizar-se da maneira que melhor lhe convier e
de forma que possa recolher uma menor quantia em tributos, contudo isso deve atender aos
quesitos legais e refletir a verdade material.
38. A inserção de sociedades efêmeras, que se resumem a um CNPJ, uma conta bancária e alguns
escassos registros contábeis, dentro de uma operação societária, cuja negociação já estava
concluída, não há como ser aceita pelo Fisco como um planejamento tributário lícito.
39. Os fatos apurados demonstram que a BRINOX foi adquirida por um fundo de investimentos da
SOUTHERN CROSS, representada no Brasil pela SOUTHERN CROSS DO BRASIL, com esta se
utilizando de toda a sua estrutura para aquiescer as vazias coadjuvantes CELLE e RIO JARI,
buscando elas dessa forma, todas reunidas em conluio, uma vantagem tributária ilícita
definida como evasão, lembrando que todas as empresas são administradas pelas mesmas
pessoas, que atendem aos interesse determinados pela SOUTHERN CROSS GROUP.
40. Assim, considerando a situação simulatória com a falta de propósito negocial de uma empresa
definida como veículo, temos a caracterização de uma interposição fraudulenta.
41. Fazendo alusão à definição de empresário contida no art. 966 do Código Civil, a autoridade
fiscal destaca o risco como um dos principais elementos de um empreendimento empresarial
e que meros CNPJ e assinaturas de contrato não podem caracterizar uma empresa.
42. No caso em questão, as pessoas jurídicas interpostas CELLE e RIO JARI, recém-criadas, a
primeira incorporada e a segunda com previsão de também ser, se estabelecem formalmente
no “Contrato de Compra e Venda das Quotas da BRINOX”, sem ter, no entanto, participado de
qualquer ato de negociação anterior.
43. Tanto a doutrina como a jurisprudência administrativa e a judicial têm acolhido atos de
desconsideração de negócios confeccionados com propósito de tributação menos onerosa,
quando apresentadas as provas materiais dos fatos e, principalmente, quando os atos
praticados pelos contribuintes têm a nítida intenção de dissimular a ocorrência do fato
gerador ou descaracterizá-lo.

Despesas Não Necessárias (Aplicável aos demais Processos Conexos)
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
9
44. As despesas que a BRINOX vem apropriando em seu resultado referem-se a encargos
financeiros oriundos da emissão de debêntures, cuja destinação dos recursos foi utilizada para
o pagamento de empréstimo contraído para a compra das suas próprias ações. Assim, há um
enorme descompasso entre a finalidade do gasto e a atividade exercida pela BRINOX, estando
tais despesas no campo das não necessárias.

Representação Penal
45. Foi lavrada a correspondente Representação Fiscal para Fins Penais de fatos que, em tese,
configuram a prática de ilícito previsto nas legislações fazendária e penal, referente a crime
contra a ordem tributária, a qual ficará sobrestada até a constituição definitiva do crédito na
esfera administrativa.

Responsabilização
46. Em paralelo aos fatos narrados, houve responsabilização solidária dos seguintes sujeitos
passivos: Rio Jari SP Participações S.A., Diego Stark, Júlio Moura Neto, Christian Emilio
Hartenstein, Rodrigo Lowndes, Angel Jose Uribe, Southern Cross do Brasil Adm. Recursos
Ltda., Norberto Oscar Morita, Raul Francisco Sotomayor Valenzuela, Ricardo Herber,
Aguinaldo Fantinelli, Tércio Hartmann Konig, Amador Nogueira de Carvalho Junior, Sebastian
Agustin Villa, Luiz Fernando Mazzarolo e Gustavo Pereira de Freitas Santos.

Multa Qualificada
47. A autoridade fiscal consigna a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (art. 44, inc. I
c/c § 1o, da Lei no 9.430, de 1996) uma vez que as práticas adotadas pelo contribuinte, RIO
JARI, CELLE, SOUTHERN CROSS DO BRASIL e SOUTHERN CROSS GROUP, em tese, configuram
as hipóteses de fraude e de conluio, conceituadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Multa Isolada
48. Também acusa a autoridade fiscal a aplicação da multa isolada por falta de pagamento de
estimativas mensais, com base no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996,
conforme demonstrativos de fl. 1717.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E DECISÃO
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
10

49. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. O Colegiado de
primeira instância manteve a autuação e excluiu responsabilidade de Rodrigo Lowndes,
mantendo as demais responsabilizações.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

50. A Recorrente inicia suas argumentações com breve resumo das autuações (item I.1, a partir
da folha 4230). Na sequência, item I.2, a partir da folha 4234, narra informações sobre a
efetiva operação realizada.

Efetiva Operação
51. Sobre a operação realizada, afirma que, conforme se observa da leitura do acórdão recorrido,
ao analisar as operações objeto de questionamento nos presentes autos, a Turma Julgadora
referendou a acusação fiscal de que o Grupo Southern Cross teria realizado um planejamento
tributário abusivo por intermédio da utilização de empresas veículo (Celle e Rio Jari), para
transferir à Recorrente ágio decorrente de sua própria aquisição, de modo a reduzir sua carga
fiscal.
52. Afirma que restará comprovado que as operações societárias praticadas deram-se de forma
lícita e adequada para atingir o objetivo final pretendido, qual seja: o ingresso do Grupo
Southern Cross no controle da Brinox no Brasil, uma das maiores empresas no setor de
utilidades domésticas no país, aumentando o alcance e competitividade da Recorrente no
mercado nacional e internacional – o que, conforme será evidenciado a seguir, somente foi
possível em razão do papel fundamental desempenhado pela Celle e pela Rio Jari.
53. Ademais, é de fundamental importância destacar, desde já, que todas as operações
societárias que acarretaram o aproveitamento do ágio pela Recorrente foram praticadas de
forma legal e com o conhecimento dos órgãos competentes envolvidos, motivo pelo qual não
poderá prevalecer o entendimento firmado no acórdão recorrido de que tais estruturações
envolveram fraude e conluio, nem tampouco subsistir a aplicação da multa qualificada.
54. Assim sendo, antes mesmo de se demonstrar o equívoco cometido pela Turma Julgadora nas
conclusões a que chegou no acórdão recorrido, deve-se ressaltar que as operações que
resultaram no aproveitamento do ágio não podem ser analisadas simplesmente do ponto de
vista dos atos societários considerados isoladamente, tal como constou no acórdão recorrido.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
11
Ou seja, não se pode analisar a operação “quadro a quadro”, é necessário analisá-la como um
todo. Vale dizer: não basta ver os fatos tais como descritos fotografia a fotografia, mas sim
analisar o filme como um todo.
55. Assim, ao contrário do que fez a Turma Julgadora, a busca pela verdade dos fatos se dá por
meio da análise histórica e cronológica das operações praticadas pela Recorrente, pela Celle e
pelo Grupo Southern Cross – ou seja, a análise completa dos atos praticados, para se
compreender o propósito negocial e econômico das operações societárias efetivamente
realizadas e os seus reflexos – no caso, a aquisição do controle da Brinox (ora Recorrente) e a
expansão de suas atividades em seu segmento, aumentando sua competitividade no mercado
– que ensejaram, como consequência, a dedução das despesas com amortização do ágio e das
despesas financeiras incorridas pela Celle, nos termos da legislação de regência.
56. Com mais de três décadas de atuação, a Brinox iniciou suas atividades ao final da década de
80, no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde inaugurou trajetória de crescimento
exponencial, marcada por investimentos e ampliações, que levaram a empresa à condição de
uma das maiores fabricantes de utensílios domésticos do Brasil, que conta, hoje, com um
portfólio de mais de 5.000 produtos que comercializa, utilizando como matéria-prima
principal o aço inox, além de produtos à base de aço cromado, silicone, nylon, alumínio,
porcelana, dentre outros.
57. Em razão do intenso investimento, aliado ao crescimento constante e sólido do Grupo, a
Brinox destacou-se no cenário brasileiro, com atuação, ainda, no mercado internacional, por
meio da exportação de produtos a países na América do Sul, América Central e África.
58. Neste contexto, foi que, no ano de 2011, o Grupo Southern Cross, um dos maiores grupos de
private equity da América Latina, verificando o expressivo potencial de crescimento da Brinox,
deu início às tratativas para que esta se tornasse um novo investimento do grupo no Brasil, o
que se concretizou por meio da operação ora em análise.
59. É importante destacar, que o Grupo Southern Cross, iniciou a sua história em 1998, com
investimentos em private equity na América Latina. Atualmente, o Grupo Southern Cross
representa uma das principais companhias de investimentos em empresas do continente e,
nos seus mais de 20 anos de história, tem captado e realizado mais de 30 investimentos
primários, gerenciando ativos que somam 2,8 bilhões de dólares na região, aproximadamente.
60. De fato, as empresas do Grupo Southern Cross investem nos mais diversos setores, dentre os
quais, energia, distribuição de alimentos, bens de consumo, empresas farmacêuticas,
tecnologia, telecomunicações educação e varejo. Os investimentos realizados pelo Southern
Cross têm enfoque em empresas de sucesso com potencial de crescimento, a fim de
desenvolver ainda mais estas empresas (tal como o caso da Recorrente), por meio do
aumento de sua competitividade, expandindo seus produtos e mercados, acrescendo à sua
produtividade e fortalecendo suas operações.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
12
61. Somente no que tange à sua atividade direcionada ao mercado brasileiro, além da Brinox, o
Southern Cross possui investimentos, ainda, em mais 06 outros negócios, todos com grande
relevância no mercado.
62. Pois bem, feitos esses breves esclarecimentos iniciais sobre a história da Brinox e do Grupo
Southern Cross, que já denotam o propósito negocial envolvido na operação de aquisição da
Recorrente realizada entre partes independentes e com efetivo fluxo financeiro expressivo,
retoma-se a análise da operação em apreço nestes autos.
63. Para melhor demonstrar o cenário envolvido à época dos fatos analisados no presente
processo administrativo, serão ilustrados abaixo os principais eventos (alguns mencionados
no próprio RF), os quais evidenciam a legitimidade dos atos praticados pela Recorrente, pela
Rio Jari, pela Celle e pelos demais integrantes do Grupo Southern Cross.
64. Diante de todo o exposto, verifica-se que as operações societárias analisadas, que culminaram
no aproveitamento fiscal do ágio e na dedução das despesas pela Recorrente, visavam, desde
sempre, o ingresso do Grupo Southern Cross no controle das atividades da Brinox no mercado
brasileiro, com a potencialização do crescimento da Recorrente após o investimento, o que
somente foi possível mediante a participação da Celle.
65. Nesse tocante, como será demonstrado alhures, deve-se destacar o efetivo e substancial
crescimento da Brinox. De fato, houve a potencialização significativa das atividades exercidas
pela Recorrente, dando maior visibilidade a esta companhia perante o mercado, fomentando
a economia em razão da geração de empregos, além de, sob a perspectiva tributária, ter
havido um relevante aumento de sua receita.
66. Apesar de até aqui ter sido demonstrado o descabimento das presentes autuações, faz-se
necessário agora rebater em detalhes todos os argumentos apontados pela Autoridade Fiscal
e mantidos pela Turma Julgadora, com o que restará evidenciada a necessidade de reforma
do acórdão recorrido, para que haja o cancelamento integral dos autos de infração originários
do presente processo administrativo. É o que se passa a demonstrar.

Legitimidade
67. Após todo o exposto no descritivo das operações efetivamente realizadas – suficiente para a
reforma do acórdão recorrido e cancelamento das autuações originárias do presente processo
administrativo – passa-se a demonstrar a licitude das operações ocorridas no presente caso.
68. Antes de se tratar dos aspectos tributários das operações, insta destacar que, a despeito da
tentativa da Autoridade Fiscal, ratificada pela Turma Julgadora, de descaracterizar essa
situação, deve-se reconhecer que, de fato, a Celle figura como “real adquirente” no caso, por
ter sacrificado seu patrimônio para adquirir o investimento, enquanto a Brinox é a investida
por ser o efetivo alvo do investimento.
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
13
69. Necessário ponderar que a tentativa de desqualificar a Celle como investidora pelo fato de
esta ter recebido parte dos recursos do SCG II FIP, do Grupo Southern Cross, anteriormente à
aquisição, não pode prosperar. O desembolso / sacrifício financeiro partiu, sim, da holding
Celle, na medida em que tais valores, juntamente com o montante captado com a emissão de
debêntures, passaram a constituir seu patrimônio e, somente após isso, foram dispendidos
para a aquisição do controle da Brinox.
70. 27. Ademais, partindo-se do precipitado raciocínio traçado pela Autoridade Fiscal e
corroborado Turma Julgadora de que o real adquirente da operação seria o “Southern Cross
Group”12, o fato é que ter-se-ia a desconsideração das próprias entidades brasileiras (pessoas
jurídicas ou fundos de investimentos) como investidores, na medida em que estes também
recebem dinheiro de seus sócios/acionistas ou cotistas.
71. Ora, se aquelas entidades que recebem recursos financeiros de outrem não podem ser
consideradas investidoras, chegar-se-ia à absurda conclusão de que somente pessoas físicas
podem o ser.
72. Qualquer pessoa jurídica, especialmente aquelas cujo objeto social é deter participações em
outras sociedades, recebem aportes de capital específicos para realização de investimentos.
Esta prática corriqueira ocorreu no presente caso e não pode ser desconsiderada de forma
injustificada e discricionária e, muito menos, ser fator para a imposição de multa tão grave
como a multa qualificada, haja vista a inexistência de qualquer ato doloso na aquisição do
investimento entre partes independentes com fluxo financeiro de aproximadamente R$ 300
milhões de reais.
73. De fato, a Celle figurou como a real investidora da participação de 90% na Brinox, tendo
seguido estritamente as normas societárias e contábeis vigentes à época quando do registro
do ágio, a respeito do que não houve qualquer questionamento por parte das autoridades
competentes, dos auditores independentes e, tampouco, da Autoridade Fiscal e da Turma
Julgadora.
74. Dito isso, passa-se a analisar os efeitos tributários do registro do referido ágio. Para fins
fiscais, permanecia vigente à época do registro e da amortização fiscal do ágio, o artigo 20 do
Decreto-lei no 1.598/197713, transcrito abaixo, cuja redação é reproduzida pelo artigo 385 do
Regulamento do Imposto de Renda de 199914 (“RIR/1999”).
75. Conforme se denota da leitura do dispositivo, para fins fiscais, o ágio corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e seu valor de patrimônio líquido pelo método da
equivalência patrimonial (“MEP”), devendo ser fundamentado com base em um dos três
fundamentos: (a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (b) valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; ou (c) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
14
76. No presente caso, como já mencionado e reconhecido pela própria Turma Julgadora, a
aquisição deu-se entre partes independentes, Celle, de um lado, e os antigos sócios da
Recorrente, de outro lado, mediante o pagamento em dinheiro de R$ 279.900.000,00. Neste
momento, para fins fiscais, a adquirente desdobrou o valor total do custo de aquisição da
participação societária de 90% da Brinox em investimento pela equivalência patrimonial e
ágio no valor de R$ 219.768.064,47, com fundamento na expectativa de rentabilidade futura
da Brinox (não questionado pela Autoridade Fiscal).
77. Com a posterior incorporação da Celle pela Brinox, nasceu para esta o direito à amortização
fiscal do ágio, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
78. Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, para que a despesa com amortização do
ágio seja dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o legislador ordinário estabeleceu,
apenas e tão somente (i) que ocorresse a aquisição, pela pessoa jurídica, de participação
societária adquirida com ágio; (ii) que houvesse a absorção do patrimônio da investida em
virtude de fusão, cisão ou incorporação (ou a absorção da investidora pela investida,
consoante previsão expressa do artigo 8o); e (iii) que a fundamentação econômica do ágio
fosse lastreada em expectativa de rentabilidade futura.
79. Com efeito, aplicando-se as aludidas normas ao presente caso concreto, tem-se que os
requisitos legais para registro e amortização do ágio foram integralmente cumpridos.
80. Assim, não se pode questionar o legítimo surgimento e registro do ágio pela Celle, tampouco
a possibilidade de sua amortização. Isto porque, tal sociedade cumpriu os termos da
legislação tributária de regência: desdobrou o custo de aquisição da Brinox em investimento e
ágio; foi, posteriormente, por ela (investida) incorporada; e o ágio teve seu fundamento
econômico lastreado em expectativa de rentabilidade futura.
81. Portanto, os requisitos para a amortização fiscal do ágio foram cumpridos estritamente, ou
seja, foram atendidos os termos preconizados na legislação de regência que permite a
dedutibilidade do ágio, o que, por si só, torna inquestionável o procedimento adotado.
82. Não obstante, ao tratar da matéria, a Turma Julgadora afirmou que, no caso em análise, não
teriam sido cumpridos os requisitos para aproveitamento fiscal do ágio, já que, em sua visão,
a absorção de patrimônio decorrente da fusão, cisão ou incorporação deveria se dar entre
“duas empresas operacionais”, de modo que as pessoas jurídicas adquirente e adquirida
deveriam ter “patrimônio e atividade econômica próprios”.
83. Todavia, esse requisito adicional posto pela Turma Julgadora no sentido de que a absorção de
patrimônio ocorra entre “duas empresas operacionais” não possui base legal e, por
consequência, jamais poderia ser exigido da Recorrente, sob pena de violação do princípio da
legalidade.
84. Neste ponto, deve-se frisar que um dos princípios basilares do Direito Tributário é o da
legalidade e, tendo a Recorrente agido em consonância com a lei que permite o registro e a
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
15
dedução do ágio, a Turma Julgadora não poderia afastar a sua aplicação, muito menos exigir o
cumprimento de requisito adicional não positivado, sob pena de afronta ao referido princípio.
85. Além disso, vale ressaltar que é também totalmente equivocada a tentativa da Turma
Julgadora de justificar a glosa das parcelas de amortização fiscal do ágio com base nas lições
do I. Professor Luís Eduardo Schoueri.
86. Nesse sentido, veja-se que a Turma Julgadora, para justificar a glosa, sustentou que, como
explicado pelo professor, a amortização fiscal do ágio por uma pessoa jurídica somente é
possível quando essa mesma pessoa jurídica passa a oferecer à tributação a rentabilidade
futura que justificou o pagamento do ágio, o que se dá a partir do evento de incorporação,
fusão ou cisão (fl. 33 do acórdão recorrido).
87. No entanto, a Turma Julgadora não se atentou ao fato de que, no caso concreto, foi
exatamente isso que ocorreu: ao incorporar a Celle, a Recorrente passou a confrontar as
parcelas de amortização fiscal do ágio (dedutíveis) com as suas receitas (tributadas),
exatamente em linha com o que foi exposto no acórdão recorrido.
88. Ainda no que diz respeito ao estrito cumprimento das regras fiscais que tratam do
aproveitamento fiscal do ágio, é importante destacar que também é totalmente
improcedente a alegação feita pela Turma Julgadora no sentido de que, no caso em análise,
“não se verificou concretamente a transformação societária definida no art. 227 da Lei no
6.404/1976” (fl. 37 do acórdão recorrido).
89. Realmente, tal alegação não tem qualquer embasamento, já que foi devidamente
comprovada a incorporação da Celle pela Recorrente, nos modelos do que prevê o artigo 227
da Lei n° 6.404/197615 (“Lei das S.A.”).
90. Além disso, cabe destacar que a legislação societária, assim como a tributária, reconhece a
validade de eventos de incorporação envolvendo sociedades holding, sendo equivocado o
questionamento da transação com base na alegação de que “nem se pode dizer que a
incorporação teve como resultado uma efetiva combinação de dois empreendimentos
econômicos” (fl. 37 do acórdão recorrido).
91. Ante o exposto, tendo em vista que foram devidamente preenchidos os requisitos previstos
na legislação fiscal para aproveitamento fiscal do ágio e que não podem Autoridade Fiscal
e/ou Julgadora impor requisitos não previstos em lei16, resta, desde já, comprovada a
necessidade de este E. CARF determinar a reforma parcial do acórdão recorrido, de modo que
sejam integralmente cancelados os autos de infração.

Empresas Veículo – Propósito Negocial e Específico – Necessidade da Celle e da Rio Jari
92. Superada a questão da legalidade e legitimidade do registro do ágio decorrente da aquisição
da Brinox pela Celle e sua posterior amortização, passa-se a demonstrar os efetivos propósitos
negociais e específicos das sociedades denominadas “veículo” pela Autoridade Fiscal e pela
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
16
Turma Julgadora e, assim, a necessidade de ser reformado parcialmente o acórdão recorrido e
cancelados integralmente os autos de infração em questão.
93. Para isso, cabe inicialmente repisar que a Autoridade Fiscal entendeu que as sociedades Celle
e Rio Jari não possuiriam substância, bem como não haveria propósito negocial em suas
participações no negócio examinado nestes autos, motivo pelo qual estas sociedades
poderiam ser qualificadas como meras “empresas veículo”, cujo único intuito seria permitir a
amortização fiscal do ágio.
94. Assim, na visão da Autoridade Fiscal, o negócio poderia ter sido realizado diretamente pelo
SCG II FIP, de modo que a utilização das citadas pessoas jurídicas revelaria a existência de um
planejamento tributário abusivo. Nesse sentido, destaquem-se alguns trechos do RF que
evidenciam a conclusão errônea a que chegou a Autoridade Fiscal a respeito da Celle e da Rio
Jari.
95. A Turma Julgadora, por sua vez, apesar de afirmar que a Celle e a Rio Jari teriam atuado como
empresas veículo, por servirem supostamente como meio de passagem dos recursos
financeiros utilizados na aquisição da Recorrente, procedeu a uma análise separada em
relação ao propósito negocial, reconhecendo-o para a Rio Jari, “por ainda figurar como
controladora da BRINOX”, mas negando-o para a Celle, pois “todas as operações realizadas
pela CELLE poderiam ser feitas pela própria RIO JARI” (fl. 42 do acórdão recorrido).
96. Nesse aspecto, vale destacar que a Turma Julgadora acertou ao reconhecer o propósito
negocial da Rio Jari. No entanto, acabou se equivocando ao não verificar que a aquisição das
ações pela Celle se deu também por motivos extrafiscais, como será demonstrado adiante.
97. Antes disso, no entanto, cabe ressaltar que a existência de propósito negocial, exigida pela
Fiscalização e pela Turma Julgadora, não é positivada em nosso Direito, razão pela qual é
inadmissível sua aplicação para fins de desconsideração de operações societárias validamente
realizadas e seus reflexos fiscais.
98. Corroborando o exposto, cabe mencionar o acórdão recentemente proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região (“TRF4”) nos autos da Apelação / Remessa Necessária no
5058075-42.2017.4.04.7100/RS, no qual se estabeleceu que a aplicação, pelas Autoridades
Fiscais, de teorias não previstas ne legislação viola a autonomia da vontade, a liberdade
econômica, a proteção da confiança, a segurança jurídica e o princípio da legalidade.
99. De todo modo, ainda que se pudesse entender aplicável a teoria do propósito negocial às
relações tributárias brasileiras, o que se alega apenas a título argumentativo, seria necessário
definir seu conteúdo, o que não foi feito pela Autoridade Fiscal, tampouco pela Turma
Julgadora.
100. Em relação ao propósito negocial, tal como desenvolvido no direito norte americano, a
Recorrente cita conceito tratado por Hugo de Brito Machado.
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
17
101. Ou seja, por essa definição, verifica-se que os atos praticados pelo contribuinte – para que
sejam considerados válidos para fins fiscais, dentro da teoria do propósito negocial – devem
estar ligados à finalidade e à atuação desse contribuinte no mercado: exatamente como
ocorreu com os atos praticados nas operações em apreço.
102. No caso em análise, é inconteste que cada uma das etapas da operação descrita
anteriormente foi fundamental para viabilizar o desenvolvimento e a otimização dos negócios
da Recorrente, em consonância com as estratégias empresariais adotadas por esta e pelo
Grupo Southern Cross, que somente foi passível de realização mediante a participação da
Celle.
103. Assim, as razões econômicas para a criação e utilização da Rio Jari e, principalmente, da Celle,
estão ligadas sobretudo aos aspectos negociais da estrutura de investimento definida pelo
Grupo Southern Cross para a aquisição do controle da Brinox, tais como forma de
financiamento da operação (se com capital próprio, com a entrada de novos investidores ou
com capital de terceiros), mitigação de riscos e contingências que eventualmente poderiam
ser identificados no curso das negociações etc.
104. Desta forma, a interpretação da Autoridade Fiscal, corroborada pela Turma Julgadora, quanto
às supostas “empresas veículos” não merece guarida, como se passará a demonstrar a seguir
em maiores detalhes.

Aspectos Societários e Fiscais da Sociedade Holding
105. Inicialmente, cabe demonstrar que não prosperam as alegações fiscais de que, como Celle e
Rio Jari não possuíam empregados, folha de pagamento ou atividades relevantes, que não
aquelas relacionadas com a aquisição da Brinox, estas não teriam substância ou deveriam ser
consideradas como “empresas veículo”, desprovidas de propósito negocial.
106. Com efeito, a estrutura da Celle e da Rio Jari e as atividades por elas desempenhadas
mostram-se em tudo compatíveis com o seu papel de sociedades holding.
107. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em nosso ordenamento jurídico, as sociedades holdings
não se assemelham a qualquer outro tipo societário, visto que desempenham funções
peculiares, atendendo plenamente ao seu objeto social com a mera detenção de participação
societária em outras companhias.
108. De fato, as holdings possuem um objeto social diferenciado das demais sociedades, conforme
definido por Modesto Carvalhosa.
109. E mais, uma sociedade holding pura não é constituída para ter empregados, na medida em
que seu objeto social corresponde unicamente a deter participações societárias em outras
companhias. A esse respeito, Edmar Oliveira Andrade Filho21 discorre sobre o assunto para
esclarecer que uma sociedade holding é constituída meramente para deter participação
societária, já que o seu propósito negocial típico é justamente esse.
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
18
110. A função primordial de uma holding pura não envolve a prática de atividades operacionais
além da gestão de participação acionária em uma ou mais empresas, de acordo com o seu
objeto social. Por tal razão, é natural que este tipo societário não apresente despesas
robustas, funcionários e imóveis locados.
111. Também é natural que a holding, anteriormente à realização de seu primeiro investimento,
não possua uma fonte própria de receitas decorrentes da prática de seu objeto social. De fato,
é manifesto que a sociedade holding apenas receberá dividendos, se for o caso, após a
efetivação de sua primeira aquisição de participações societárias e, para tanto, obviamente,
necessitará de recursos de terceiros.
112. Assim, diante da infundada ilação da Turma Julgadora de que a Celle e a Rio Jari teriam atuado
como empresas veículo por terem servido como meio de passagem dos recursos financeiros,
questiona-se: se não for por meio de aportes de capital ou obtenção de financiamentos para a
aquisição de participações societárias, como poderia uma holding cumprir e exercer o seu
objeto social em seu primeiro investimento? Sem a obtenção de recursos desta natureza,
como a holding conseguiria exercer o seu papel?
113. É justamente por não ser uma sociedade operacional (comercial ou prestadora de serviços) e
não possuírem receitas próprias, que a Rio Jari e a Celle necessitaram do aporte de recursos
por seu controlador, o SCG II FIP, para a aquisição da Brinox. Na ausência destes recursos,
bem como daqueles provenientes da emissão de CCB pela Celle, a operação, por consectário
lógico, não ocorreria.
114. Sendo assim, nota-se que o recebimento de recursos (via aporte e financiamento) apenas
corrobora a personificação jurídica das aludidas holdings, que se utilizaram deste montante
para a estrita consumação de seu objeto social e para a concretização dos propósitos para os
quais foram criadas. Ao contrário do que mencionou a Turma Julgadora, os aspectos
financeiros da operação (fluxo dos recursos e desembolso para a aquisição da Brinox) apenas
corroboram a validade das operações e o seu efetivo propósito negocial.
115. Isso porque, tendo a Celle obtido diretamente os recursos para a aquisição da Brinox, via
empréstimo decorrente da emissão de CCB e via aumento de seu capital social, não há
dúvidas de que esta é, de fato, a efetiva adquirente e o ágio correspondente a esta operação
foi nela registrado como resultado do desdobramento do custo de aquisição, em linha com o
exposto anteriormente.
116. Ainda, para que não pairem dúvidas acerca do objeto das holdings, verifica-se que a existência
de uma sociedade cujo objeto social seja a mera detenção de outra(s) sociedade(s) está
expressamente prevista no artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A. Importante notar que o dispositivo
expressamente indica que a participação é facultada para beneficiar-se de incentivos fiscais.
117. Aplicando-se o dispositivo legal supracitado ao caso concreto, tem-se que, ainda que a Celle e
a Rio Jari tivessem sido constituídas apenas para deter participação societária em outras
companhias a fim de beneficiar-se de incentivos fiscais, o que se nega, mas se alega para
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
19
argumentar, estariam em plena conformidade com a legislação societária vigente à época dos
fatos, de forma que é defeso ao Fisco e às Autoridades Julgadoras invalidarem as operações
em razão da sua utilização.
118. Nesse diapasão, corroborando com o exposto, destaca-se que, em acórdão prolatado no
Procedimento Comum no 5010311-02.2018.4.04.7205/SC22, o TRF4 confirmou a decisão
proferida na primeira instância que havia dado provimento à pretensão deduzida na petição
inicial pela autora Cremer S.A. em face da União, anulando autos de infração de IRPJ e CSLL e
os lançamentos fiscais decorrentes, em relação à amortização de ágio em operação em que a
Autoridade Fiscal considerou ter ocorrido o uso de empresa veículo.
119. Entre os fundamentos do referido acórdão, o TRF4 sustentou que a legislação tributária não
respalda a tese fiscal sobre não amortização do ágio quando da utilização de empresa veículo
com a exclusiva finalidade da geração do ágio na aquisição.
120. Deveras, não obstante ter sido determinado naquele caso concreto que a empresa veículo
possuía propósito negocial, pontuou-se que a criação de holdings é legal, encontrando
respaldo, por exemplo, no artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A.
121. Nesse contexto, vale destacar também a seguinte sentença declarando a inexistência de
vedação à utilização das chamadas “empresas veículo”.
122. Não bastassem os precedentes acima, vale destacar que a amortização fiscal do ágio também
é tratada pela doutrina como um incentivo, concessão ou benefício fiscal, enquadrando-se,
portanto, perfeitamente à disposição legal transcrita anteriormente (artigo 2o, § 3o, da Lei das
S.A.). Neste sentido, os ensinamentos de Ricardo Mariz de Oliveira.
123. Nesta mesma linha, Edmar Oliveira Andrade Filho25, ao tratar do propósito negocial do ágio,
menciona que a dedução do ágio corresponderia a um incentivo fiscal.
124. Ora, analisando-se a norma e as lições acima reproduzidas, não pairam dúvidas de que (i) a lei
societária traz expressamente a possibilidade de uma sociedade holding ser constituída com o
fim exclusivo de obter incentivos fiscais; e (ii) a doutrina tributária reconhece o ágio como
uma forma de incentivo ou benefício fiscal. Assim, mesmo que se entenda que a Celle e a Rio
Jari eram sociedades veículo e sem motivação extra tributária – o que, como se demonstrará,
não é o caso – este E. CARF não pode admitir a sua desconsideração.
125. Embora a Autoridade Fiscal busque questionar a “capacidade econômica e financeira” destas
sociedades, verifica-se que se equivoca, pois desconsidera a própria natureza e características
das sociedades holding. Tal circunstância fica clara na alegação fiscal de que a Celle e a Rio Jari
“se distanciam em muito do propósito intrínseco daquelas sociedades, as quais colimam um
sentido econômico, objetivando a obtenção de lucro através do exercício das suas atividades
de produção e ou circulação de bens, serviços e congêneres, desenvolvidas com habitualidade
e dentro de uma estrutura organizacional” (fl. 59 do RF).
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
20
126. Como demonstrado, as sociedades holdings prescindem de quaisquer dos aspectos
mencionados no RF que caracterizariam uma sociedade empresária, voltada à produção de
bens ou à prestação de serviços, tratando-se de sociedade cuja natureza e objetivo são,
exclusivamente, a detenção de participação societária em outras sociedades.
127. Ou seja, não exercem atividade relacionada à circulação ou produção de bens ou à prestação
de serviços. Da mesma forma, não necessitam de funcionários ou empregados, nem mesmo
possuem receitas ou despesas que não aquelas relacionadas aos investimentos que
detenham.
128. Portanto, a mensuração da “capacidade econômica e financeira” de uma sociedade holding,
(ou, ainda, de seu propósito negocial) não se baseia nos critérios que buscou analisar o Fisco,
descritos no excerto reproduzido acima, mas no atingimento de seu objeto social, qual seja, a
detenção de participação societária em outras sociedades, tal como efetivamente cumprido
no caso em análise.
129. Tanto é assim que a própria Turma Julgadora, conforme já mencionado, concluiu em relação à
Rio Jari que “por ainda figurar como controladora da BRINOX resta evidenciado o seu
propósito negocial, que consiste justamente em ser a holding diretamente controlada pelo FIP
do SOUTHERN CROSS GROUP” (fl. 42 do acórdão recorrido – g.n.).
130. Além disso, cabe destacar, ainda, que a Lei n* 10.406/200226 (“Código Civil”) estabelece que
é possível a constituição da sociedade para a realização de um único negócio jurídico, como,
por exemplo, a aquisição de ações de outra sociedade.
131. Por fim, deve-se mencionar que a legislação tributária, por meio do artigo 31 da Lei n°
11.727/200827, reconhece da mesma maneira a legitimidade da holding pura como uma
sociedade válida para todos os fins, ao dispor que esta poderá diferir o reconhecimento das
despesas com juros de empréstimos contraídos para financiamentos de investimentos em
sociedades controladas.
132. Resta claro, portanto, que a existência de uma sociedade holding pura independe da
existência de empregados, ou da geração de receitas próprias como pretendeu fazer crer
Autoridade Fiscal (como já foi dito, a receita apenas será gerada após a conclusão do seu
primeiro investimento).
133. Como se vê, a possibilidade de uma sociedade ter por função eminentemente participar de
outras sociedades está expressamente amparada por lei e é largamente reconhecida na
doutrina. Não fosse assim, a participação societária em empresas que desenvolvem atividades
operacionais restaria restrita às pessoas físicas, o que desestimularia sobremaneira o
investimento, pois grandes grupos não poderiam investir em outras empresas por meio de
holdings.
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
21
134. Em outros termos, as sociedades holdings puras desempenham um papel fundamental no
mercado financeiro e na economia, pois proporcionam maior facilidade para administração e
controle de participações para investidores nacionais e estrangeiros.
135. Neste contexto, vale notar que o fato de as sociedades em questão manterem o endereço ou
até mesmo possuírem os mesmos sócios, como alegado no RF (fl. 44), não revela qualquer
óbice ou irregularidade que pudesse infirmar sua existência/legitimidade.
136. Como já evidenciado, trata-se de sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, cuja
função, à época dos fatos, era permitir a aquisição da Brinox pelo Grupo Southern Cross.
Outrossim, são sociedades que não necessitam de empregados ou espaço físico para
realização de seu objeto social, de modo que, mais uma vez, a acusação fiscal é
despropositada.
137. Por fim, a Recorrente vale-se da doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho para demonstrar
que o prazo de duração de uma sociedade holding também não pode ser utilizado como
requisito de sua validade, a teor do também mencionado artigo 981, parágrafo único, do
Código Civil.
138. Na real substância do negócio (propósito negocial), a Celle e a Rio Jari foram imprescindíveis,
especialmente, pelas razões empresariais que serão abordadas nos próximos tópicos deste
recurso. No entanto, ainda que não houvesse essas razões empresariais, o que se alega
apenas para argumentar, a verdade é que as aludidas sociedades não poderiam ser
desconsideradas pela Autoridade Fiscal e pela Turma Julgadora.
139. Portanto, pode-se concluir que a amortização fiscal do ágio reconhecido pela Celle é legítima,
já que a operação de aquisição do controle da Brinox (Recorrente): (i) representou operação
de compra e venda de participação societária que teve como adquirente e vendedores
entidades independentes e não relacionadas entre si; (ii) foi realizada a valores justos de
mercado, com o efetivo desembolso do preço pela adquirente (a Celle); (iii) envolveu o
pagamento em dinheiro de um ágio relevante, que teve como justificativa a expectativa de
rentabilidade futura do investimento (Brinox), justificativa essa baseada em laudo de
avaliação que sequer foi questionado pela Autoridade Fiscal ou pela Turma Julgadora; e (iv)
teve como passo final a incorporação da Celle ao patrimônio da Recorrente, preenchendo os
requisitos estabelecidos pelos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (ou artigos 385 e 386 do
RIR/1999), que autorizam a amortização fiscal do ágio.
140. Dito isso, não merecem prosperar as alegações da Fiscalização e da Turma Julgadora no
sentido de que a Celle e a Rio Jari eram empresas veículo e, consequentemente, a sua
tentativa de tolher o direito de amortizar o ágio decorrente da aquisição de participação
societária na Brinox, ora Recorrente.

Impossibilidade de Caracterização de Empresas Veículos
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
22
141. Adicionalmente, a Recorrente alega, após fazer diversos comentários e trazer informações
sobre as reestruturações pretendidas, impossibilidade de se Caracterizar a Rio Jari e Celle
como “Empresas Veículos”. Em sua visão houve necessidade da reestruturação, o que, por
consequência, ratifica a ideia de propósito negocial.

Real Adquirente
142. Por tudo o que está exposto no Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que houve
preenchimento de requisitos legais para Aproveitamento do Ágio (Celle foi a Real Adquirente).
Em paralelo, alega-se que houve efetivo encontro entre os patrimônios das Sociedades
Investidora e Investida.
143. Neste sentido, afirma-se que houve uma Opção Legal e que há impossibilidade de Ingerência
do Fisco na Atividade do Contribuinte. Ou seja, há impossibilidade de desconsideração dos
Negócios Jurídicos Praticados.

Outras Alegações
144. Em paralelo aos fundamentos essenciais já trazidos, a Recorrente alega, ainda, Insubsistência
da Multa de Ofício Qualificada, Erro na Interpretação da Legislação Fiscal, Vedação ao
Confisco, Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de Recolhimento
do IRPJ e da CSLL por Estimativa, – Impossibilidade de Exigência das Multas em caso de
Dúvida, Compensações e Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e Base Negativa.

Pedidos
145. Em conclusão, a Recorrente afirma que requer revisão da decisão recorrida para
CANCELAMENTO INTEGRAL da constituição de crédito.

PETIÇÕES
146. A partir da folha 4611, a Recorrente apresenta petições solicitando distribuição de processos
conexos já mencionados. Na primeira petição há solicitação de distribuição para a 1a Turma
da 2a Câmara da 1a Seção do Carf. Na segunda petição, pede-se distribuição para mesmo
relator do presente julgamento.

É O RELATÓRIO.

Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
23

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

147. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informações descritas nas
folhas 4205 e 4226, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.
148. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria
MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

MÉRITO

Contextualização Atualizada do Tema
149. Considerando que a matéria a seguir explicitada, publicada pela Divisão de Comunicação
Institucional do Carf1, esclarece de forma consistente minha visão contextualizada e
atualizada do tema que será analisado adiante, visando subsídio complementar para a
análise de mérito que ora se inicia, a transcrevo aqui na íntegra:

1 04.CONJUR: 'Ágio empresa-veículo' na aquisição de participação societária por investidor estrangeiro. Maria Carolina
Maldonado Kraljevic, 13 de agosto de 2025, 8h00.

Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
24
Na amortização fiscal do chamado “ágio empresa-veículo”, a adquirente, que pode ser uma
empresa localizada no Brasil ou no exterior, transfere recursos para sua controlada, situada
no Brasil, por meio de integralização de capital ou constituição de dívida, para que essa
adquira participação societária em empresa brasileira com ágio por expectativa de
rentabilidade futura. Após a aquisição, a adquirida incorpora a adquirente, ou vice-versa, e,
com a confusão patrimonial [1], surge a possibilidade de o ágio ser amortizado à razão de
até 1/60 por mês, nos termos do inciso III do artigo 7o da Lei no 9.532/1997.
Quando isso ocorre, comumente, a Receita Federal glosa as despesas com ágio com base nos
argumentos de artificialidade da “empresa-veículo” e ausência de confusão patrimonial
entre a investida e a dita “real investidora”, isto é, aquela que acreditou na mais valia do
investimento, elaborou eventuais estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição da
participação societária e desembolsou originariamente os recursos empregues na operação.
Especificamente quando se trata de amortização fiscal do ágio decorrente de aquisição de
participação societária por investidor estrangeiro, a Receita Federal, com frequência,
sustenta, ainda, que a constituição de “empresa-veículo” no Brasil seria a única forma para o
investidor estrangeiro viabilizar a amortização fiscal do ágio, já que, do contrário, se a
aquisição fosse realizada diretamente pela controladora no exterior, não haveria como
“usufruir de tal benefício”.

Atualmente, há inúmeras decisões do Carf e dois importantes precedentes do STJ sobre o
tema: o Resp no 2.026.473/SC, julgado pela 1a Turma em 05.09.2023 (“Caso Cremer”); e o
Resp no 2.152.642/RJ, proferido pela 2a Turma em 06.11.2024 (“Caso Joana D’Arc”). E, nesse
contexto, buscaremos, a seguir, extrair as circunstâncias concretas que levam os julgadores,
no âmbito administrativo e judicial, a autorizar a amortização fiscal do “ágio empresa-
veículo”, especialmente nos casos em que a participação societária é adquirida,
indiretamente, por investidor estrangeiro.
Jurisprudência do STJ
No Recurso Especial no 2.026.473/SC, analisou-se tanto operação de ágio entre partes
relacionadas, como aquisição de participação societária com ágio com emprego de
“empresa-veículo”. E, com relação a esse, o STJ entendeu que (1) a rejeição apriorística do
emprego de “empresa-veículo” contraria o disposto no §3o do artigo 2o da Lei no 6.404/1976,
que faculta a criação de holding “como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se
de incentivos fiscais”; (2) não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja
criada como “veículo” para facilitar a realização de um negócio jurídico; e (3) compete ao
Fisco demonstrar, caso a caso, a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o
emprego de “empresa-veículo” para amortização fiscal do ágio já seria abusiva.
Especialmente no que se refere ao uso de “empresa-veículo” na aquisição de participação
societária por investidor estrangeiro, afirmou-se que, quando a investidora está no exterior,
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
25
por razões práticas, é ainda mais justificável a utilização de “empresa-veículo” no país, vez
que “confere mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de
dedução do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações locais”.
No Recurso Especial no 2.152.642/RJ, por sua vez, partiu-se da premissa de que se tratava de
um ágio artificial, gerado em uma operação entre partes relacionadas e cuja amortização foi
realizada com o emprego de “empresa-veículo” “sem correspondência econômica no mundo
real”.
Interessante notar que, caso sejam pinçados trechos do acórdão e considerados de forma
descolada da premissa fixada, o “Caso Joana D’Arc” pode ser entendido como uma vedação
absoluta à utilização de “empresa-veículo” em aquisição de participação societária com ágio.
No entanto, é indispensável que o julgado seja interpretado considerando o seu inteiro teor e
as circunstâncias do caso subjacente. Disso se conclui que, no que se refere à utilização de
“empresa-veículo”, o Recurso Especial no 2.152.642/RJ veda a amortização fiscal do ágio
especificamente nas situações em que a empresa tem existência apenas formal, servindo
somente para trânsito do ágio, sem real operacionalidade.
Jurisprudência do Carf

No âmbito do Carf e, em especial, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), vigem três correntes acerca da possibilidade de amortização fiscal do ágio com
utilização de “empresa-veículo”: a primeira, que entende pela impossibilidade absoluta de
amortização fiscal do ágio; a segunda, que reconhece a possibilidade de amortização a
depender das circunstâncias do caso concreto; e a terceira, que quase sempre admite a
amortização fiscal do ágio.
Os defensores da primeira corrente [2] examinam a amortização fiscal do ágio, a princípio, a
partir da regra geral de dedutibilidade, contida no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, e
concluem que, nas “operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo”, as despesas não dispõem dos atributos de
normalidade ou usualidade exigidos pela legislação.
Em seguida, com base nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1997, entendem que a norma “se
dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição”, de forma que a confusão patrimonial entre a
“empresa-veículo” e a investida não se subsome à hipótese prevista pelo legislador. Ou seja,
ainda que a “empresa-veículo” não seja uma empresa de papel, os adeptos à primeira
corrente mantêm a glosa da despesa com ágio com base na denominada “tese do real
adquirente”.
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
26
Para os defensores da terceira corrente [3], o planejamento tributário, assim entendido como
a tentativa legítima de buscar economia de tributos, somente não será oponível ao fisco
quando comprovada a ocorrência de simulação ou fraude. Na análise da artificialidade da
“empresa-veículo” exigida pela simulação, parte-se da premissa de que as holdings são
sociedades que têm por objeto a participação em outras empresas, como autoriza o §3o do
artigo 2o da Lei no 6.404/1976, de forma que, ao contrário do que ocorre com empresas
industriais, comerciais ou prestadoras de serviço, que exigem perenidade e estrutura física e
operacional, “a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu ato
constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios”.
Diante disso e considerando que não há na legislação proibição à utilização de empresas
holding para adquirir investimentos com ágio, concluem os julgadores dessa corrente pela
sua amortização fiscal desde que comprovada a existência da “empresa-veículo” a partir de
seus atos constitutivos, pouco importando eventual duração efêmera ou inexistência de
funcionários, registros contábeis ou outras operações.
Já no que se refere à exigência de confusão patrimonial entre a “real investidora” e a
investida, os adeptos da terceira corrente ressaltam que o artigo 7o da Lei n° 9.532/1997 faz
referência àquele que “detém” a participação societária adquirida com ágio – e não ao
supridor dos recursos – e, assim, a “real investidora” é a pessoa jurídica que recebe o bem em
troca do pagamento do preço, que, no caso, pode ser uma “empresa-veículo”.
Ainda nessa corrente, há quem defenda que, embora a utilização de “empresa-veículo” seja
possível, já que “a integralização de capital em empresa dita ‘veículo’ faz com que os valores
integralizados passem a pertencer a tal empresa”, é preciso que a aquisição da participação
societária tenha sido efetivamente realizada por essa pessoa jurídica – e não por sua
controladora [4].
Ocorre que, em regra, são os conselheiros adeptos da segunda corrente que definem o
resultado do julgamento nos casos de “ágio empresa-veículo”. Para eles, deve ser afastada a
“tese do real adquirente”, defendida pela primeira corrente, e analisadas as circunstâncias
do caso concreto com maior rigidez do que preconiza a terceira corrente. Assim, esses
julgadores examinam a “existência de fato (ou não) da empresa-veículo interposta no
negócio para viabilizar a amortização do ágio”, bem como sua utilidade no negócio, de
forma que, caso se verifique que seu único propósito é a redução de carga tributária, será
mantida a glosa da despesa.
No Acórdão no 9101-006.787, de 06.11.2023, por exemplo, deu-se provimento ao recurso
especial do contribuinte por maioria, sendo que três conselheiros acompanharam
integralmente o voto do relator, adepto da terceira corrente, e dois o fizeram pelas
conclusões, sendo que um deles apresentou declaração de voto indicando sua filiação à
segunda corrente. Nos termos da referida declaração de voto, a “empresa-veículo” ficou
ativa durante dois exercícios, manteve contas bancárias e reconheceu receitas financeiras,
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
27
além daquelas decorrentes do investimento adquirido com ágio, o que demonstra sua
existência de fato. No que se refere à utilidade da “empresa-veículo” no negócio, entendeu-
se que “inexistindo qualquer elemento e mesmo acusação direta de que tal pacto teria sido
simulado, descabe ao Fisco questionar a estrutura negocial adotada para afastar seus efeitos
fiscais”.
Especificamente no que se refere à aquisição de participação societária com ágio por
investidor estrangeiro, existem algumas circunstâncias específicas que, quando presentes,
levam os julgadores do Carf a autorizar amortização fiscal do “ágio empresa-veículo”.
No Acórdão no 9101-006.940, de 07.05.2024, por exemplo, por maioria de votos, negou-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Um dos conselheiros, responsável pela
formação da maioria, acompanhou o relator pelas conclusões e apresentou declaração de
voto evidenciando sua adesão à segunda corrente. As peculiaridades fáticas que levaram o
julgador a assim decidir foram, em resumo, as seguintes: (1) ausência de acusação fiscal de
inexistência de fato ou existência simulada da “empresa-veículo”, em que pese sua curta
duração; (2) registro contábil de receita financeira e despesas bancárias, fiscais e de
assessorias jurídica, suportadas e pagas com recursos próprios da “empresa-veículo”; e (3)
existência de outras pessoas jurídicas controladas pelo investidor estrangeiro, que poderiam
realizar a aquisição da participação societária com ágio com os mesmos efeitos fiscais.

Da mesma forma, no Acórdão no 9101-007.053, de 09.07.2024, os julgadores, por maioria,
votaram por dar provimento ao recurso especial do contribuinte, sendo que os dois
conselheiros acompanharam o voto vencedor pelas conclusões. Nos termos da declaração de
voto apresentada por um deles, a acusação de fraude e simulação trazida pela Autoridade
Fiscal foi rechaçada tanto pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), como pela
Turma Ordinária do Carf, não subsistindo no plano jurídico. Além disso, a efemeridade da
“empresa-veículo” não importou ao julgador, tendo em vista que sua utilização foi neutra do
ponto de vista tributário, já que o investidor estrangeiro já atuava no Brasil por meio de uma
empresa operacional e o mesmo resultado seria alcançado na hipótese de a aquisição da
participação societária se dar por tal pessoa jurídica.
Por outro lado, no Acórdão no 9101-006.897, de 03.04.2024, concluiu-se pela impossibilidade
de amortização fiscal do ágio em operação de aquisição de participação societária por
investidor estrangeiro com uso de “empresa-veículo”. Isso porque, nos termos do voto do
relator, (1) todas as negociações para a aquisição da participação societária foram
realizadas pelo investidor estrangeiro; (2) os grupos estrangeiros contrataram a confecção
do laudo da empresa alienada; (3) os recursos advindos do exterior permaneceram por
menos de um dia na “empresa-veículo” e foram repassados à alienante na forma de
“antecipação contratual”; (4) a “empresa-veículo” somente foi formalizada no momento da
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
28
assinatura do contrato de compra e venda; e (5) inexistia qualquer óbice operacional,
regulatório ou financeiro que tornasse necessária a constituição da “empresa-veículo”.
Interessante que o relator do Acórdão no 9101-006.897, filiado à segunda corrente,
expressamente afirmou que, nas operações que envolvem diversos investidores estrangeiros,
a constituição de empresa no Brasil, muitas vezes, se justifica em razão da necessidade de
contratação de financiamento no país ou das dificuldades inerentes à concretização do
negócio de forma individualizada com cada investidor estrangeiro – o que, entretanto, não
ocorreu no referido caso, já que os recursos empregues na operação foram integralmente
aportados pelos investidores estrangeiros, que, por sua vez, formaram um consórcio no
Japão.
Por fim, no Acórdão no 9101-006.789, de 06.11.2023, negou-se provimento ao recurso
especial do contribuinte por voto de qualidade, nos termos do voto da relatora. No entanto,
dois julgadores a acompanharam pelas conclusões e, da declaração de voto apresentada por
um deles – que, frise-se, segue a segunda corrente – se extrai que tal conclusão decorreu da
constatação de que a “empresa-veículo foi inserida nas operações apenas no papel”, vez que
(1) os recursos provenientes da controladora no exterior foram imediatamente repassados
aos vendedores, não havendo que se falar na necessidade de disponibilidade de recursos no
país; (2) inexistem provas de que a “empresa-veículo” tenha participado das negociações
para a aquisição da participação societária e os prazos envolvidos evidenciam que não
houve, de fato, qualquer atuação; (3) a duração da “empresa-veículo” foi efêmera e nela não
há registros contábeis comuns a qualquer tipo de empresa; e (4) não foram comprovadas as
alegadas situações que justificariam o emprego da “empresa-veículo”.
Conclusões
A partir da análise das decisões proferidas pelo STJ e pela 1a Turma da CSRF do Carf, pode-se
concluir que há um alinhamento entre os órgãos com relação ao entendimento de que, desde
que não haja artificialidade na operação, não existe impedimento apriorístico à amortização
fiscal do ágio com emprego de “empresa-veículo”, devendo ser examinadas as peculiaridades
de cada caso.
[1] Nos termos da legislação, a confusão patrimonial pode ocorrer, ainda, por meio de
eventos de fusão ou cisão.
[2] Nesse sentido é o Acórdão no 9101-004.498, de 06.11.2019.
[3] Acórdão no 9101-006.787, de 06.11.2023.
[4] Resolução n.o 9101-000.122, de 05.04.2024.
Maria Carolina Maldonado Kraljevic é mestre e doutoranda em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), conselheira da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf, advogada licenciada, contadora e professora de
Direito Tributário em cursos de pós-graduação e extensão universitária.
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
29

Análise do Caso Concreto
150. A essência da constituição de crédito formalizada pelo Fisco e ratificada pela decisão de
primeira instância é a alegação de que o Grupo Southern Cross realizou planejamento
tributário abusivo por intermédio de utilização de empresas veículo (Celle e Rio Jari). O
objetivo final alegado pelo Fisco foi a transferência à Recorrente de ágio decorrente de sua
própria aquisição (Tese da Real Adquirente).
151. Conforme será demonstrado nas análises que seguem, de fato, analisando os elementos
instruídos nos autos, entendo que as operações societárias praticadas não podem ser
desconsideradas para indeferimento de aproveitamento das parcelas de ágio objeto dos
autos. Analisemos.
152. Em 2011, o Grupo Southern Cross deu início às tratativas para novo investimento no Brasil, o
que se concretizou por meio das operações ora em análise. Todas elas analisadas de forma
profunda pelas decisões de segunda instância indicadas em quadro contido no parágrafo 8
deste acórdão (no relatório).
153. As operações que resultaram nas parcelas de ágio ora discutidas resultaram de eventos
societários praticados pela Recorrente, pela empresa Rio Jari, pela Celle e por demais
integrantes do Grupo Southern Cross.
154. No parágrafo 20, a partir da folha 4236, a Recorrente detalha principais eventos que
resultaram em tal ágio. Os seguintes infográficos resumem fluxo das reestruturações
societárias:

Fl. 4771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
30

155. Conforme já indicado, as operações societárias analisadas, que culminaram no
aproveitamento fiscal das referidas parcelas de ágio, visaram ingresso do Grupo Southern
Cross no controle das atividades da Brinox no mercado brasileiro, com potencialização do
crescimento da Recorrente após o investimento, o que foi possível mediante a participação
da Celle. A Recorrente alega que houve efetivo e substancial crescimento da Brinox.
156. Analisando a decisão recorrida no que se refere ao tema, tendo como relevante a
participação das empresas mencionadas nas reestruturações, entendo, na mesma diretriz de
fundamentação explicitada no voto e declaração de voto contidos no parágrafo 8 deste
acórdão (no relatório), que inexistem elementos probatórios que indiquem eventual
simulação. Os negócios jurídicos formalizados impedem ratificação da ideia essencial de
alegação de artificialidade dos referidos negócios jurídicos.
157. A operação de aquisição da BRINOX foi realizada entre partes independentes e com efetivo
fluxo financeiro, nesta linha, a criação da empresa veículo foi uma opção legal que não
apresenta vedação na legislação de regência.
158. A Recorrente alega que o grupo Southern Cross decidiu, conforme indicado nos autos, pela
formação de um novo fundo de investimento para realizar negócios no Brasil, momento em
que foi constituído o SCG II Fundo de Investimento em Participações (SCG II FIP).
159. Afirma a Recorrente que, indo ao encontro da necessidade das reestruturações, tendo em
vista o risco de recuperação dos valores emprestados à holding CELLE estar atrelado a fator
incerto (disponibilização de lucros da sua controlada), exigiu-se que ela fosse incorporada
pela BRINOX, de forma que as obrigações atinentes a operações com debêntures fossem
transferidas a esta última.
160. Este, segundo a Recorrente, foi um dos fatos que evidenciou o propósito negocial da
operação e a essencialidade da CELLE. Assim, ao contrário do que afirma a decisão de
primeira instância, a visão da recorrente é a de que houve efetivo propósito negocial da
inclusão da CELLE na reestruturação.
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
31
161. Conforme já indicado, a essência das argumentações da Recorrente é a alegação de que a
Celle, não a Autuada, é a Real Adquirente nos processos de reestruturações. Em conclusão,
conforme já amplamente analisado e julgado em recurso de segunda instância (processo
original e complementares indicados no parágrafo 8 deste acórdão (no relatório), sobre o
aproveitamento das parcelas de ágio em análise entendo que cabe razão à Recorrente.
162. Em função de concordar na íntegra com as referidas decisões e declarações de voto que
ratificaram voto vencedor, visando racionalidade, tomo elas como minhas razões de decisão.
163. Considerando o exposto, com objetivo de fundamentar minha decisão, adoto como minhas
razões de decidir o conteúdo de declaração de voto exarada pelo Conselheiro/Presidente no
acórdão 1201-006.187(Processo Original 11080.733632/2017-83, 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária). Segue íntegra de tal declaração:
Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
O presente processo tem como cenário fático a aquisição alavancada de empresa nacional,
com ágio, por empresa estrangeira. A empresa adquirente interpôs no negócio uma empresa
nacional (empresa veículo) com o propósito de adquirir crédito no mercado financeiro
nacional e realizar a compra. A empresa interposta foi incorporada pela empresa adquirida
logo depois da aquisição (incorporação reversa).
A fiscalização entendeu que a relatada constituição de empresa veículo teria a intenção de
dissimular a real adquirente, que seria a empresa estrangeira, o que caracterizaria uma
fraude. Com isso, glosou as despesas de amortização do ágio e as despesas financeiras
relativas à captação dos recursos pela empresa interposta.
O ilustre relator afastou a ocorrência de fraude e votou por exonerar a exigência tributária. O
meu voto é no mesmo sentido. Contudo, solicitei a oportunidade de apresentar a presente
declaração de voto para deixar claros os meus elementos de convicção.
Amortização do ágio
As operações societárias em tela estão formalmente corretas. A fiscalização não apontou
qualquer vício nos procedimentos adotados para a realização do negócio. A divergência
instaurada no presente processo diz respeito à apreciação jurídica desses fatos. A fiscalização
entendeu que a empresa CELLE foi interposta na aquisição da BRINOX sem qualquer
propósito negocial, sendo utilizada apenas para possibilitar a incorporação reversa e a
consequente amortização do ágio, caracterizando assim uma fraude. Para a fiscalização, a
real adquirente da BRINOX é a empresa estrangeira SOUTHERN CROSS, o que afastaria a
incidência do artigo 7o da Lei no 9.532/1997, ou seja, a BRINOX não poderia realizar a
dedução com a amortização do ágil em razão da incorporação da CELLE.
A solução requerida exige perquirir se a interposição de empresa veículo, com o único
objetivo de possibilitar a amortização do ágio e a sua dedução, configura uma fraude.
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
32
Inicialmente, deve ser salientado que a CELLE, apesar de ter sido criada com o propósito
específico de intermediar a aquisição da BRINOX pela SOUTHERN CROSS, também foi veículo
para a colheita dos recursos financeiros que possibilitaram a aquisição almejada, em um
procedimento usual no mercado corporativo, conhecido como “aquisição alavancada”.
Em uma aquisição alavancada, a compra não se dá com os recursos financeiros da
adquirente, mas sim com recursos captados no mercado financeiro e lastreados no
patrimônio da própria empresa adquirida.
Tal fato, no meu entendimento, ainda que não afaste em definitivo a presente acusação
fiscal, mitiga o seu acolhimento, exigindo outros elementos de convicção que apontem para
a existência de um ilícito.
Sabe-se que a fiscalização tributária tem o dever de verificar a ocorrência de fato gerador de
obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido
e identificar o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do CTN67. Nesse mister, a
fiscalização pode, em determinadas situações, superar a aparência formal e identificar a
verdade material. É nesse sentido que o artigo 149, VII, do CTN68 determina a imposição de
lançamento tributário “quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação”.
Entendo que o dolo ocorre quando o agente deseja ou tolera um injusto, ou seja, um
resultado antijurídico. Não há dolo quando a pessoa deseja ou tolera aquilo que lhe é
permitido ou não lhe é defeso.
Entendo que a fraude ocorre quando o agente adota uma conduta ardilosa para obter uma
vantagem que, sem o ardil, não lhe seria lícita.
Entendo que a simulação ocorre quando o agente constrói uma situação lícita para ocultar
uma situação ilícita que, de outra forma, não seria tolerada.
A acusação fiscal aponta uma fraude, cujo ardil seria transferir a titularidade do
investimento para terceiro (CELLE). Para tanto, demonstra que a empresa CELLE foi criada
com essa finalidade, que nunca possuiu uma atividade econômica real e que foi incorporada
logo em seguida da realização da aquisição. Por fim, demonstra que a CELLE não possuía
recursos econômicos e financeiros para efetuar a aquisição, tendo agido apenas como
veículo dos recursos oriundos da “real adquirente” SOUTHERN CROSS.
Entendo que o fluxo financeiro, tomado isoladamente, não é determinante para apontar o
real adquirente de uma empresa, principalmente quando a aquisição se dá por um grupo
econômico, constituído por várias empresas, em que a decisão de adquirir é feita em
conjunto, com o esforço financeiro de uma ou mais empresas do grupo, mas a efetivação se
dá por apenas uma das empresas do grupo, aquela que terá a titularidade da empresa
adquirida. Na espécie, há também a participação de um Fundo de Investimento em
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
33
Participações (FIP), o que dificulta a identificação de um “real adquirente” diferente do
adquirente formal (SELLE).
Saliente-se que o valor total da aquisição da BRINOX não foi o valor aportado na SELLE pela
sua controladora. A este, deve ser somado o valor captado pela SELLE no mercado financeiro
nacional. A se adotar o critério do fluxo financeiro, também deveria ser dito que os
investidores nacionais também são adquirentes, o que não seria de todo absurdo,
considerando que a garantia dos títulos financeiros emitidos estão ancorados nas ações da
empresa adquirida. Mas é certo que isso não é o entendimento correto, assim como não é
correto para o aporte recebido pela SELLE.
Também entendo que a ausência de atividade operacional da empresa SELLE, tomada
isoladamente, não é determinante para afastar a sua titularidade na aquisição da empresa
BRINOX.
Inicialmente, verifico que a empresa SELLE teve uma atividade operacional, que foi a
captação de parte relevante dos recursos necessários para a aquisição em tela. Embora esta
tenha sido a única atividade operacional na breve existência da empresa, não é possível
afirmar que ela possuiu uma existência meramente formal.
Contudo, ainda que essa atividade econômica concreta não tivesse sido realizada, entendo
que a utilização de uma empresa veículo, sem uma atividade econômica real, não é
suficiente, isoladamente, para configurar a alegada fraude. Para tanto, seria necessário
demonstrar que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter uma
vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por
desviar a finalidade da lei.
Na espécie, é pacífico o entendimento de que a aquisição da BRINOX foi realizada por uma
parte não relacionada e com um efetivo ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura. A questão está na determinação do real adquirente, a empresa SOUTHERN CROSS ou
a empresa SELLE. Contudo, em qualquer uma dessas possibilidades, a BRINOX poderia
amortizar o ágio, desde que incorporasse a empresa adquirente.
Verifico que a aquisição em tela poderia ter sido realizada diretamente pela SOUTHERN
CROSS e esta poderia ter sido incorporada pela BRINOX, o que configuraria uma operação
regular, conforme o critério adotado pela fiscalização. Não foi essa a opção do grupo
adquirente, mas é preciso verificar a lisura da alternativa adotada antes de se apontar uma
fraude. Em princípio, o procedimento adotado não configurou uma fraude, uma vez que está
previsto na norma e atingiu a finalidade legítima da norma.
A hipótese legal da norma que autoriza a antecipação da amortização do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura (Lei no 9.532/1997) é a incorporação
entre adquirente e adquirido, caso em que o ágio pago não poderia reduzir o ganho de
capital apurado em futura liquidação da participação societária, pois o patrimônio de ambas
se funde (confunde) com a incorporação e não há mais como apurar a equivalência
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
34
patrimonial, necessária para o cálculo do ganho de capital. Para evitar essa possível perda,
que desestimula as aquisições entre empresas, a lei criou uma nova hipótese de amortização
do ágio, que não depende de uma liquidação do bem adquirido, mas apenas da sua
incorporação ao patrimônio da adquirente e vice versa. Entendo que tal medida implementa
uma política tributária que estimula a mobilidade econômica no âmbito corporativo. Não é
coincidência o fato de essa lei ter surgido no momento em que o Governo Federal estava
realizando um amplo e profundo processo de privatização das empresas estatais, assim
necessitando que a iniciativa privada fosse estimulada a adquirir as empresas estatais
colocadas à venda.
Saliente-se que a incorporação reversa, prevista no artigo 8o da referida Lei no 9.532/1997 é
contra intuitiva, pois, em princípio, numa economia real, não faz sentido uma empresa recém
adquirida incorporar a empresa que a adquiriu. O sentido somente desponta quando se
constata que a empresa adquirida tem mais valor econômico do que a sua adquirente,
situação que encontra o seu extremo quando a empresa adquirente é uma empresa
constituída com o propósito específico de realizar a aquisição, o que é comum em uma
economia financeira. Tal constatação me leva a crer que a permissão legal para a
amortização do ágio quando ocorre uma incorporação reversa, trazida no dispositivo
supracitado, permite entender que a utilização de uma empresa veículo, tomada
isoladamente, não deve ser determinante para a configuração de uma fraude tributária,
exigindo uma análise circunstancial que aponte outros elementos tendentes a demonstrar a
fraude alegada.
Tal entendimento é, de fato, controverso no âmbito deste Tribunal Administrativo. Há
decisões que adotam esse entendimento e há decisões contrárias a esse entendimento tanto
na Câmara Baixa quanto na Câmara Superior deste CARF, muitas delas tomadas com o
empate na votação, resolvido apenas pelo voto de qualidade do Presidente da Turma
Julgadora ou pelo benefício dado ao contribuinte no caso de impasse, conforme o artigo 19-E
da Lei no 10.522/2002 (já revogado). Todavia, gostaria de citar uma recente decisão da 1a
Turma da CSRF, para um caso muito semelhante ao presente, em que a alegada fraude
configurada pela utilização de empresa veículo foi afastada por maioria de votos. Trata-se do
Acórdão no 9101-006.486, de 07/03/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO
ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97,
pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do
exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela
investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio. não
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
35
caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO
EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na
aquisição de participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a
amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do "real adquirente", que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo
quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
Também não poderia deixar de ser citada a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial no 2.026.473-SC, a primeira a abordar matéria sobre o ágio
veiculado por meio de empresa efêmera, quando foi adotada a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
'NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
[...]
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a
glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei
n. 9.532/1997. sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de
operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego de
"empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de
participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do
Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento é
que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de apuração
de ganho ou perda de capital.
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
36
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos
econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação" (art. 149. VII) e também contém norma geral
antielisiva (art. 116. parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até mesmo
justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a
orientação de que a "plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os
procedimentos a serem seguidos" (STF. ADI 2446. rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou quando o
negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo", ou seja. não é cabível presumir, de
maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento
material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de operação com
o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em exame da base de
cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente (com a
inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não havia
vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
caso. demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em razão
dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as operações
entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a
ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
[...]
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
37
Assim, entendo que as operações de aquisição e incorporação, tomadas em conjunto,
possuíam um propósito negocial, não produziram uma vantagem tributária antijurídica e não
configuram uma fraude, de forma que a desconsideração laborada pela fiscalização não
possui suporte fático/jurídico, pelo que as correspondentes exigências devem ser exoneradas.

Outros Assuntos – Razão à Recorrente
164. Em função do reconhecimento do papel lícito das empresas veículos no negócio, da
existência de efetiva confusão patrimonial, da legitimidade do ágio e da consequente
autorização legal para sua dedução na Recorrente, voto por dar razão para a autuada aos
seguintes tópicos e argumentos contidos no Recurso Voluntário:
II.3 – AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DE DOLO, FRAUDE, SONEGAÇÃO OU SIMULAÇÃO NO CASO
CONCRETO – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INSUBSTÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. De fato, conforme analisado, não houve ilegalidade que pudesse gerar
eventual justificativa para afirmação de dolo, fraude, sonegação ou simulação. Portanto, se
não há razão para manutenção da própria constituição de crédito, muito menos para
eventual discussão de existência de motivos para qualificação de multa.
Por fim, em função de meu voto na matéria principal de aproveitamento do ágio, não há
razão para entrar no mérito das demais questões de alegações citadas no relatório deste
acórdão.
Responsabilidade Solidária
165. Em função da proposta de cancelamento total da autuação, acolho também os recursos
voluntários de cada um dos sujeitos passivos solidários instruídos no presente processo.
Assim, voto para que todas as referidas responsabilizações sejam canceladas juntamente
com a constituição de crédito.

Razões Complementares de Decisão
166. Em complemento ao que foi comentado, visando corroborar as informações analisadas no
que se refere a OUTROS ASSUNTOS, cito, como razões complementares de decisão,
conclusões e textos sobre as matérias ora analisadas, relacionados aos julgamentos das
infrações relativas aos anos de 2012 a 2014 (vide parágrafo 2 a 4), contidos em votos
vencedores exarados nos Acórdãos 1201-006.187, 1201-006.188 e 1201-006.189 (1a Turma
Ordinária, 2a Câmara da primeira sessão de julgamento, processos 11080.733632/2017-83,
11080.744590/2019-78 e 14817.720018/2020-93).

CONCLUSÃO

Fl. 4779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.478 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.738792/2022-29
38
167. Em conclusão, voto pelo cancelamento do crédito tributário. Como consequência, acolho
como procedentes os Recursos Voluntários da Recorrente e dos Responsáveis Solidários.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 4780
DF CARF MF
Original